Tribunal: STF
Processo: HC 228388
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alan Faria Andrade Silva em favor de Patrícia Vieira Maluly contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 824.543/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi querelada pela prática dos crimes dos arts. 138, 139 e 140 c/c 141, III e IV, do Código Penal.



    Adoto o relatório da decisão do STJ para expor as razões da inicial:



    “Em suas razões, sustenta o impetrante a nulidade da decisão que indeferiu preliminar de nulidade da queixa-crime formulada na resposta à acusação e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/05/2023.



    Alega a nulidade da queixa-crime uma vez que ofertada por procuradora do querelante sem representação válida, notadamente porque não foi feita a menção do fato criminoso.



    Ademais, assevera a inépcia da queixa-crime ao não descrever a data dos fatos criminosos, bem como a ocorrência da decadência, em relação aos fatos supostamente ocorridos em 08/12/2021.



    Requer, assim, liminarmente, que seja determinada a suspensão do curso da ação penal de origem, até o julgamento do mérito do presente writ.



    No mérito, pleiteia o trancamento do processo originário, declarando-se, por consequência, a extinção da punibilidade da paciente em razão da decadência”. (eDOC 16, p. 2)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



     O ato coator transitou em julgado em 30.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Em consulta à página de acompanhamento processual do TJSP, verifico que a paciente foi condenada por sentença recorrível à pena de 5 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de entendimento que impede a análise da alegação de violação ao direito de liberdade tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Nenhuma dessas situações é a dos autos.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que a extinção da ação penal antes da sentença só é possível em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: HC 214.516 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022; e RHC 213.098 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022.



    Como visto, o feito recebeu sentença, fragilizando as alegações de falta de pressupostos válidos para a formação da ação penal. Por outro lado, a paciente não terá sua liberdade atingida antes do trânsito em julgado da condenação, quando se iniciará a execução da reprimenda.



    Assim, não se verifica urgência ou manifesta contrariedade à jurisprudência do STF que autorize a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente